Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RISCO PREDETERMINADO. CONTRATO DE RISCO. BOA-FÉ EXTREMA. APLICAÇÃO. SÚMULA No 609 DO STJ. DOENÇA PREEXISTENTE. OCULTAÇÃO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. A obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (CC, art. 757), motivo pelo qual o segurado não pode omitir informações relevantes ao segurador, sob pena de perder a garantia (CC, art. 766).
3. O contrato de seguro, ajuste típico de risco e de incerteza, deve ser regido pela boa-fé extrema.
4. A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por doença preexistente é ilícita se não houver exames médicos prévios ou não se demonstrar a má-fé do segurado (STJ, Súmula no 609).
5. A ocultação pelo segurado de doenças relevantes, crônicas e preexistentes à contratação do seguro evidencia sua má-fé e permite a negativa da cobertura securitária. Precedentes.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.